Tribunal: TJSP
Processo: 1000875-85.2019.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000424251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1000875-85.2019.8.26.0648, da Comarca de Urupês, em
que
é
apelante
ENERGISA
SUL
–
SUDESTE
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e é apelada
SANTANDER SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.571
Apelação no 1000875-85.2019.8.26.0648
Comarca de Urupês
Apelante: Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia
S/A
Apelada: Santander Seguros S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Em face dos danos, do nexo causal e da
responsabilidade
objetiva
da
concessionária de energia elétrica e
repelido aceno com fortuito ou força
maior, mantém-se o decreto procedência
da demanda de regresso ajuizada pela
seguradora.
Todavia,
reduz-se
a
honorária de sucumbência.
Ré, concessionária de energia elétrica
apela (fls. 451/476) da respeitável sentença (fls. 444/449)
que acolheu demanda de regresso ajuizada por seguradora.
Reclama de cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado, que a impediu de produzir perícia. Nega falha
elétrica, nexo causal, laudo especializado e relação de
consumo. Argumenta com fortuito e impugna o arbitramento
dos honorários de sucumbência.
Vieram preparo (fls. 477/478) e resposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 481/535).
É o relatório.
A despeito da negativa da contestação
(fls. 124/180), laudos atestam a falha na prestação de
serviços, as descargas elétricas, os danos nos equipamentos,
o nexo e o custo dos reparos (fls. 48/51, 66/67, 81 e 99/100)
e há prova do pagamento (fls. 56, 72, 88 e 107).
O fato nem de longe configura fortuito
ou força maior, dada a previsibilidade dos fenômenos
naturais, a impor o consequente cuidado de prevenir seus
efeitos.
Então, dispensadas outras provas, o que
afasta o reclamo de cerceamento de defesa, e dispensado
anterior pedido administrativo, em face da resistência à
pretensão, a ré, cuja responsabilidade é objetiva, obriga-se a
indenizar.
A simplicidade da causa, repetitiva às
centenas, não justifica honorários de sucumbência no
percentual máximo, arbitramento que se reduz, considerados
os recursais, a dez e meio por cento sobre a condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelas razões expostas e para o fim
indicado no parágrafo anterior, dá-se parcial provimento ao
apelo.
Celso Pimentel
relator